Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715319-37.2020.8.07.0020 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A Apelado: Idagmar Divino de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A contra a sentença (Id. 37735757) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou extinto o processo em razão da transação firmada entre as partes. A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 38636507). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente, em relação ao presente recurso, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator